Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-82.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000084-82.2020.8.11.0007
APELANTE: MARIA GOMES CARDOSO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora